Tribunal: TJES
Processo: 0007773-37.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007773-37.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA LUCIA SOUZA MORAES e outros

APELADO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO EMISSOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido em relação à Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., por reconhecer sua ilegitimidade passiva, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais decorrente de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a bandeira de cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta do cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil prevista no Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º) deve recair sobre aquele que seja o autor do dano ou responsável por sua causação.

4. A bandeira de cartão de crédito exerce função de licenciadora da tecnologia e da marca utilizada nos cartões, sem ingerência sobre a contratação fraudulenta estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira e suas consequências (descontos no benefício previdenciário).

5. Sem desconhecer a divergência jurisprudencial sobre o tema, encampa-se o entendimento de que, uma vez que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu exclusivamente entre a consumidora e a instituição financeira Banco BMG, sem participação da Mastercard, afasta-se o nexo causal entre a atuação da bandeira e o dano suportado pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A bandeira de cartão de crédito não possui responsabilidade para responder por danos decorrentes de contratação fraudulenta de cartão consignado, ante a ausência de nexo causal na relação contratual estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.566.560/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 19/02/2020; TJES, ApCiv nº 5002772-72.2021.8.08.0014, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, 30/09/2024; TJSP, ApCiv nº 1002445-31.2024.8.26.0196, Rel. Des. Sérgio Gomes, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025; TJMG, ApCiv nº 1.0000.22.239301-9/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 01/12/2022; TJSP, ApCiv nº 1010401-77.2021.8.26.0625, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
REGINA LÚCIA SOUZA MORAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO BMG
e
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
, julgou improcedente o pedido autoral em relação à segunda requerida (MASTERCARD), por reconhecer sua ilegitimidade passiva, ao passo em que, quanto ao primeiro requerido (BANCO BMG), já havia sido anteriormente homologado acordo entabulado nos autos de origem.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que a MASTERCARD integra a cadeia de fornecimento do serviço de crédito, sendo solidariamente responsável pelos danos suportados pela consumidora, nos termos do art. 14 do CDC, conforme jurisprudência do STJ e do TJES.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a r. sentença vergastada não merece reforma
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, que encontra, aliás, ressonância em parcela da jurisprudência, comungo da conclusão e dos fundamentos exarados na r. sentença de que não se verifica a existência de nexo causal entre a conduta da bandeira de cartão de crédito e o dano suportado pelo consumidor, a ensejar a atração de sua responsabilidade, mesmo à luz do sistema de solidariedade previsto no CDC, uma vez que, como cediço,
na forma dos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC, a responsabilidade civil deve recair sobre aquele que seja o “autor do dano” ou seja “responsável pela causação do dano”.

Veja-se, nesse contexto, que a causa de pedir da demanda consiste em contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado estabelecida exclusivamente entre a consumidora e a instituição financeira BANCO BMG (primeiro requerido), conforme
cópia do instrumento contratual presente nos autos, o que evidencia que a contratação ocorreu sem qualquer participação da Mastercard.

Além disso, a Mastercard figura no sistema de pagamentos como mera licenciadora de tecnologia e da marca utilizada nos cartões, não possuindo ingerência sobre a concessão de crédito, administração de limites, cobrança de faturas ou descontos em folha de pagamento. É dizer: as atividades exercidas concentram-se na manutenção da rede de operacionalização das transações, sem participação direta na relação entre o consumidor e o banco por este contratado.

Nesse contexto, sem desconhecer a existência de orientação em sentido contrário, tanto no c. STJ (AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 19/2/2020) quanto neste Sodalício (ApCiv n. 5002772-72.2021.8.08.0014, Rel. Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, 30/09/2024), alinho-me ao entendimento firmado em outra parcela da jurisprudência, abaixo representada, que afasta a legitimidade passiva das bandeiras de cartão de crédito em casos análogos, por reconhecer inexistir relação jurídica ou participação sua na cadeia causal do dano, sendo o banco emissor do cartão o verdadeiro responsável pelas transações e descontos questionados,
ex vi
:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO DE FORMA FRAUDULENTA COM DOCUMENTOS FALSIFICADOS DA AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA - Argumentos da ré que convencem –
Autora alega que teve cartão de crédito contratado de forma fraudulenta em seu nome com a utilização de CNH falsificada – A ré Visa do Brasil Empreendimentos Ltda não é instituição financeira, não é emissora do cartão de crédito, mas apenas representante da bandeira "Visa" - Ausência de participação na contratação indevida de cartão de crédito
– Precedentes – Extinção sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (
TJSP
; Apelação Cível 1002445-31.2024.8.26.0196; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE "BANDEIRA". ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO.
A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual se busca declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, pois é a administradora do cartão de crédito responsável pelo gerenciamento e autorizações de transações referentes ao cartão de crédito
. Constatada a inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito e não comprovada a culpa exclusiva de terceiro, ressai o dever de indenizar. O valor dos danos morais, segundo a jurisprudência, deve ser fixado atendendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando três requisitos: a) capacidade econômica das partes; b) extensão do dano; c) intensidade da culpa (na responsabilidade subjetiva. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.22.239301-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA CARTÃO DE CRÉDITO - GOLPE DO MOTOBOY TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O BANCO APÓS A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO HOMOLOGAÇÃO POSSIBILIDADE. NÃO ALCANÇA OUTRA PARTE APELANTE. (...) ILEGITIMIDADE PASSIVA Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais Cartão de crédito/débito Transações não reconhecidas pelo consumidor "Golpe do motoboy"
Bandeira de cartão de crédito que, no caso, não é responsável pelo serviço

Inexistência de nexo causal

Ilegitimidade passiva configurada
:
Embora seja possível a caracterização da responsabilidade solidária da proprietária da bandeira do cartão bancário, juntamente com a instituição financeira, em ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, em virtude da realização de transações não reconhecidas pelo consumidor, realizadas com cartão de crédito/débito, em razão de "Golpe do motoboy", o reconhecimento de sua legitimidade passiva não prescinde da existência de nexo causal, o que se mostra ausente neste caso
. (...) (
TJSP
; Apelação Cível 1010401-77.2021.8.26.0625; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2023; Data de Registro: 03/08/2023)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 11% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, suspensa a exigibilidade da referida quantia, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)